Tribunal: TJPA
Processo: 0013929-65.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013929-65.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.. RECURSO IMPROVIDO.

1-

Preliminar de perda do objeto, não acolhimento, devido à realização de exame, conforme informa a central de regulação, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde da requerente, ora recorrida, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

2-

Mérito. Já em relação a impugnação ao valor da causa, entendo que ela se encontra preclusa, pois o valor da causa deve ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação (art. 293 e 337, ambos do CPC).

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (ID. Num. 2245816 - Pág. 4 a 11) que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela nº 0013929-65.2016.8.14.0005
ajuizada em seu desfavor por
LUIZ DA CONCEIÇÃO
, julgou procedente a ação.

A demanda tinha como objetivo assegurar a efetivação do tratamento médico ao senhor Luiz da Conceição, em razão de fratura de Diáfise na tíbia, o que acarreta continua e fortes dores ao se movimentar e lhe tem inviabilizado para as atividades habituais.

O Juízo ao receber a ação concedeu a liminar pleiteada e ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a ordem de internação hospitalar para a realização dos procedimentos cirúrgicos necessários.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2245817 - Pág. 2 a 11), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ocorrência da perda do objeto. No mérito, insurge-se quanto ao valor da causa atribuída pelo autor/apelado.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID Num. 2245818 - Pág. 6 a 8), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2368683 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, na pessoa de sua 9ª Procuradora de Justiça, em exercício, opinou pelo conhecimento, e não provimento do recurso (ID. Num. 2528813 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo que passo a analisá-la.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO:

O Estado do Pará alegou preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão da autora, ora apelada já ter se submetido ao tratamento de saúde requerido.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o valor da causa estipulado pela ora apelada está demasiadamente excessivo e se há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se quanto ao valor da causa atribuído pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando que fora atribuído sem parâmetro e, o valor da causa no patamar de R$ 400.000,00 mostra-se exorbitante, sendo necessária sua redução para o patamar de R$ 20.000,00, valor pleiteado pela autora à título de indenização por dano moral.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil de 2015 tornou mais simplificado o instituto da impugnação ao valor da causa, estabelecendo em seu art. 293, que caberá ao réu, em preliminar de contestação insurge-se quanto ao referido valor, sob pena se preclusão, senão vejamos:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Combinado com o dispositivo acima, o artigo 337, do mesmo diploma processual, prevê o seguinte:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa;”

Observa-se da leitura dos dispositivos acima indicados que a irresignação, do apelante, não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da questão.

Sobre o assunto, o doutrinador, Fredier Didier Jr. ensina que:

“Na contestação, o réu apresenta a sua impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor. Grande diferente em relação ao CPC-1973, em que a impugnação ao valor da causa era apresentada em peça distinta, fora da contestação.

(...)

b) nas hipóteses não reguladas pelo art. 292, cabe ao autor atribuir o valor estimado à causa; nesses casos, caberá impugnação pelo réu se o valor irrazoável.

A não impugnação pelo réu, neste momento, gera preclusão (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 1, p. 645 e 647). (...)”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR. EPTC. TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 06/2013 DA SMT. DECRETO MUNICIPAL Nº 15.938/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO: VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. - Preliminar. Impugnação ao valor da causa em sede de apelação. Preclusão temporal. Matéria que deve ser suscitada em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. Inteligência dos arts. 293 e 337, III, do CPC. Precedentes - Mérito. O serviço de transporte especial escolar não se constitui em serviço público em sentido estrito, de modo que a delegação aos particulares não ocorre por meio de concessão ou permissão, mas por meio de simples autorização, em que a atuação do poder público fica restrita ao poder de polícia, seja para resguardar a regularidade e segurança do serviço, seja para evitar desvios - O Decreto nº 15.938/2008, do Município de Porto Alegre, ao estabelecer o regulamento de operação e controle do transporte escolar, não proíbe a transferência da autorização. Ilegalidade da Resolução nº 06/2013 da SMT, que, ao... inviabilizar a transferência das autorizações do Transporte Especial Escolar do Município de Porto Alegre, extrapola os limites do ato normativo regulamentar (Decreto Municipal nº 15.938/2008). Precedentes - A fixação por equidade dos honorários advocatícios somente se justifica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC). Na espécie, embora inestimável o proveito econômico, o valor da causa não se mostra irrisório, devendo ser observada a baliza legal do art. 85, § 3º, I, do CPC. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70079615696 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 13/12/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015. 2. Não há como conhecer da impugnação ao valor da causa arguida somente nas razões de apelação, estando preclusa a manifestação do recorrente a teor do art. 293, c/c o inciso III, do art. 337, ambos do Código de Processo Civil/2015, pois não veiculada em preliminar de contestação, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da prefacial de incompetência do juízo, em face do valor da causa. 3. Do parcelamento do salário não emerge o dano moral in re ipsa. O dano moral, no caso dos autos, não se prova por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas (CPC/2015 art. 373, I). Precedentes. 4. Sem custas, pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/2014. 5. Ação julgada procedente em parte na origem. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-RS - REEX: 70077854008 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 01/08/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018.

Assim, não há como conhecer da impugnação ao valor da causa, vez que arguida somente nas razões de apelação, estando, portanto, preclusa a manifestação do apelante.

Com tais considerações, acolho ainda, o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada.

“(...)
Por esse plexo de fundamentos, não havendo mais a discussão original do feito, isto é, sobre a necessidade ou não de garantia do tratamento médico ao paciente, entendemos que a Sentença de extinção do processo com resolução do mérito deve ser integralmente mantida, confirmando-se os efeitos da liminar anteriormente concedida
”.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022